Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 617 DO CPC. PRECEDÊNCIA DA COMPANHEIRA. OBSERVÂNCIA.
1. O art. 617 do CPC estabelece a ordem de nomeação do inventariante, o primeiro da lista é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguido dos demais herdeiros.
2. A falta de título judicial quanto ao reconhecimento da união estável, por ora, não inviabiliza a nomeação da companheira como inventariante, sobretudo porque a decisão agravada observou as disposições legais sobre o tema, as declarações colhidas e o conjunto probatório apresentado pelas partes.
3. Na origem, a discussão restringe-se ao início da união estável e não propriamente à existência de relacionamento entre a agravada e o autor da herança, o que atrai a ordem de preferência definida do CPC, art. 617.
4. A ordem legal pré-estabelecida permite flexibilização apenas no caso de demonstração concreta de que aquele que tem a precedência possua impedimento para exercê-la ou algum fato que a desabone.
5. Recurso conhecido e não provido.